Tribunal: TJMT
Processo: 1005609-09.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005609-09.2021.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.211.496/0001-70 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), PEDRO LIMA NUNES - CPF: 921.634.751-15 (APELADO), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), RUTE BORGE NUNES - CPF: 013.783.961-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – JUROS ACRESCIDOS AO IGP-M - FINALIDADE DO REFERIDO ENCARGO NÃO ESPECIFICADA – NULIDADE DA CLÁUSULA MANTIDA - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DO IGP-M PELO IPC-A – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA PROVOCADA POR EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL - PERÍODO DE PANDEMIA A SER CONSIDERADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, convém destacar que, embora a ré/apelante afirma a legalidade da cláusula contratual que estipula a cobrança de juros de 5% acrescidos ao IGP-M, sob o argumento de que é perfeitamente cabível a cumulação de juros moratórios e remuneratórios, não configurando anatocismo, certo é que, não há no contrato qualquer menção acerca da finalidade do referido encargo, isto é, se moratório, remuneratório/compensatório, caracterizando cobrança indevida. Logo, resta acertada a referida cláusula contratual (Cláusula Primeira) é nula.

2. Em razão do contexto extraordinário da pandemia (COVID - 19), os Tribunais Pátrios têm consolidado entendimento de que o reajuste pelo IGP-M tornou-se excessivamente oneroso em razão da variação desproporcional, de modo que, a fim de se manter o reestabelecimento do equilíbrio contratual, perfeitamente cabível a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPC-A, tal como definido na sentença, tendo em vista que este último reflete a realidade econômica atual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Lote c/c Obrigação de Fazer e Restituição Indébito em Dobro no. 1005609-09.2021.8.11.0040, ajuizada por
PEDRO LIMA NUNES
e
RUTE BORGE NUNES
, com fundamento no art. 485, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) REVISAR o contrato celebrado entre as partes e determinar, a contar de março de 2020, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária; b) AFASTAR a incidência do percentual de 5% sobre o índice de correção monetária para atualização do valor das parcelas, desde o início da contratação (02/07/2014); c) RECONHECER a abusividade da cobrança de honorários advocatícios quando da celebração da renegociação da dívida, ocorrida em janeiro de 2021; d) DETERMINAR a incidência de eventual deflação ao longo do período da contratação, com o reajuste das parcelas, se for o caso, observado o valor nominal; e) DETERMINAR a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, após compensação, a ser apurado em liquidação de sentença. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC (ID 155819690).

Irresignada, a ré/apelante aduz, em suma, que, o contrato entre as partes deve observar o princípio da obrigatoriedade de cumprimento da pacta sunt servanda, reconhecendo-se assim que todas as cláusulas foram livremente celebradas, fazendo lei entre as partes contratantes.

Sustenta que, o índice previsto contratualmente para reajuste das prestações (IGP-M), é perfeitamente legal nesse tipo de contrato (compra e venda de imóvel), de maneira que não há que se falar em sua substituição.

Defende que é perfeitamente cabível a cumulação de juros moratórios e remuneratórios, não configurando anatocismo (ID 155819697).

A parte autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 155819701).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que, embora a ré/apelante afirme a legalidade da cláusula contratual que estipula a cobrança de juros de 5% acrescidos ao IGP-M, sob o argumento de que é perfeitamente cabível a cumulação de juros moratórios e remuneratórios, não configurando anatocismo, certo é que, não há no contrato qualquer menção acerca da finalidade do referido encargo, isto é, se moratório, remuneratório/compensatório, caracterizando cobrança indevida.

Logo, resta acertada a sentença no ponto em que declarou nula referida cláusula contratual (Cláusula Primeira).

Já no que diz respeito à alegação de ser impossível a substituição do índice IGP-M pelo IPC-A, melhor sorte não socorre á ré/apelante.

Isso porque, em razão do contexto extraordinário da pandemia (COVID - 19), os Tribunais Pátrios têm consolidado entendimento de que o reajuste pelo IGP-M tornou-se excessivamente oneroso em razão da variação desproporcional, de modo que este cenário pandêmico merece ser considerado em casos tais, uma vez que os efeitos da pandemia estão impactando a sociedade de maneira geral.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 317 do Código Civil:

Art. 317. Quando,
por motivos imprevisíveis
,
sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução,
poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida,
se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

A IV Jornada de Direito Civil, aprovou-se o Enunciado no 366, segundo o qual:

O fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação
.

Com efeito, é cediço que o IGP-M apresentou elevação inesperada e desproporcional a partir de 2020. Aumento que supera, em muito, a evolução dos índices inflacionários, de maneira que a aplicação do fator de correção monetária em questão acarretaria extrema vantagem econômica ao credor, enquanto que as dificuldades econômicas de inúmeras classes sociais e categorias de trabalhadores vêm se agravando significativamente.

Assim, a fim de se manter o reestabelecimento do equilíbrio contratual, perfeitamente cabível a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPC-A, tal como definido na sentença, tendo em vista que este último reflete a realidade econômica atual.

Apenas para registro, segue jurisprudência:

APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DO IGPM PELO IPCA, EM RAZÃO DOS EFEITOS PROPAGADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19
. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE. AUTOR QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO POBRE. DOCUMENTOS JUNTADOS NA INICIAL INFIRMADOS POR OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. ALTERAÇÃO OBJETIVA DA BASE DO CONTRATO.
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RECOMPOR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO E O SINALAGMA DAS PRESTAÇÕES, CONFORME ASSEGURADO PELO ART. 6o, V, DO CDC E ART. 317, DO CC, PARA A PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO
.
EVENTO SUPERVENIENTE, INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PRESTAÇÕES MENSAIS DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
. POSSIBILIDADE DE REAJUSTES MENSAIS, TAL COMO PACTUADO, NA FORMA DA LEI No 10.931/04. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005531-26.2021.8.26.0451; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023